Tribunal: TJMMG
Processo: 2000290-54.2023.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000290-54.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: majoritária EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE OS FATOS APURADOS SEREM TIPIFICADOS COMO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIS PRATICADO, EM TESE, POR MILITARES – INVIABILIDADE DE ANÁLISE, PELO JUÍZO MILITAR, DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E DE EVENTUAIS CAUSAS JUSTIFICANTES DA CONDUTA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNCIA DO ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ART. 9º, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E DO ART. 82, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrentes Rafael Vinícius Marinho Baracat e Felipe Fabiano Santos e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, sendo vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, manter a competência para o processamento e o julgamento do feito nesta Justiça Militar estadual. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo 3º Sgt PM Rafael Vinicius Marinho Baracat e pelo Sd PM Felipe Fabiano Santos, com fulcro no art. 516, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que acolheu o pedido ministerial e declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça comum estadual (Evento 60 – Processo Originário). Em suas razões, a defesa dos recorrentes alegou que a decisão combatida não trouxe elementos de fato e de direito capazes de sustentar a existência do crime doloso contra a vida do civil. Destacou que o magistrado a quo entendeu que a hipótese em apreço consiste em eventual prática de crime doloso contra a vida, vinculando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 resultado morte ao atropelamento, pelos recorrentes, do condutor da motocicleta e da pessoa que estava na garupa. Asseverou, contudo, que inexiste, no Inquérito Policial Militar (IPM), qualquer informação a respeito de atropelamento, tendo, inclusive, a Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) concluído pela inexistência de crime. Sustentou que os laudos periciais não tratam de atropelamento e que “nem nos laudos periciais elaborados pela Polícia Civil se tem uma compreensão assertiva quanto à existência de crime doloso contra a vida de civil”. Pontuou que, ao serem perseguidos por viaturas da PMMG por empreenderem fuga em alta velocidade em motocicleta sem placa, os condutores se colocam em perigo e sabem dos riscos de se envolverem em acidente Frisou que, caso ocorra acidente nas circunstâncias mencionadas, torna-se descabida a atribuição da responsabilidade pelo resultado à guarnição policial, sobretudo a título de dolo. Registrou que o referido elemento subjetivo foi afastado pelos elementos indiciários produzidos no IPM e que o Ministério Público não juntou nenhuma prova em sentido contrário. Argumentou que não há, na decisão combatida, na arguição de incompetência do órgão ministerial e no IPM, substrato jurídico para afastar a jurisdição militar, que é uma garantia constitucional dos recorrentes. Finalmente, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de declínio da competência para a Justiça comum, estabelecendo-se a competência da Justiça Militar Estadual para prosseguir no feito (Evento 70 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo (Evento 75 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 77 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão de 1ª instância que declinou da competência da Justiça Militar para a Justiça comum estadual do local dos fatos (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 117.560/2022/IPM-CPM, para apurar a conduta dos recorrentes, policiais militares em serviço, que culminou na morte dos civis João Victor Martins Montes e Evilyn Priscila dos Santos (Evento 1 – PORT_INST1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De acordo com o narrado nos autos, em 7 de dezembro de 2022, na cidade de Belo Horizonte/MG, os recorrentes depararam-se com um grupo de motociclistas, os quais empinavam suas motocicletas e faziam manobras perigosas, no Anel Rodoviário, durante um evento não autorizado denominado “Rolezinho do Grau". Os recorrentes perseguiram as motocicletas e, em dado momento, a viatura teria, em tese, colidido com a motocicleta conduzida por João Victor Martins Montes e que tinha sua namorada, Evilyn Priscila dos Santos, na garupa. Apurou-se que, com o impacto, ambos os civis foram arremessados contra betoneiras e um veículo que estava estacionado às margens da via. Consta, ainda, que os recorrentes não prestaram socorro às vítimas e permaneceram em perseguição a outra motocicleta, arrastando, pela via, o veículo em que os civis estavam, pelo lado esquerdo da viatura, por uma distância aproximada de cem metros, tendo o atrito de arrasto da moto gerado faíscas no asfalto. Em decorrência do acidente, os civis sofreram politraumatismo contuso e vieram a óbito. Após as investigações serem concluídas, a representante do Ministério Público atuante nesta Justiça especializada arguiu a incompetência do juízo e requereu o envio dos autos à Justiça comum para apreciação do presente feito pelo Tribunal do Júri (Evento 58 – Processo Originário). O magistrado a quo acolheu a exceção de incompetência oposta pelo órgão ministerial e determinou à remessa dos autos à Justiça comum estadual (Evento 60 – Processo Originário). Inconformada, a defesa pleiteou a reforma da decisão combatida, para declarar a Justiça Militar competente para processar e julgar o presente feito, todavia razão não lhe assiste. Isso porque, nas hipóteses em que se apura crime doloso contra a vida perpetrado por militar contra civil, a Constituição Federal (CF/88), no art. 125, §4º, estabelece a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar o feito. Veja-se: Art. 125. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Destaque-se). Em sintonia com o comando constitucional, o art. 9º, §1º, do Código Penal Militar (CPM) definiu que a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil é do Tribunal do Júri. Além disso, o art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. No caso, a representante do Ministério Público oficiante nesta Justiça castrense, ao receber o IPM, pleiteou a remessa dos autos à Justiça comum, para a apreciação do feito pelo Tribunal do Júri, por ter constatado a possibilidade de os fatos apurados serem tipificados como crime doloso contra vida praticado por militares contra civis. Assim, compreendo que não poderia a autoridade judiciária militar deliberar sobre a presença dos elementos constitutivos do suposto crime doloso contra a vida ou de eventuais causas justificantes da conduta, suprimindo a opinio delicti do órgão titular da ação penal e usurpando a competência do Tribunal do Júri. Com efeito, na fase de inquérito, ausente a imputação formalizada em denúncia pelo órgão ministerial, não pode o juiz avançar na verificação do elemento subjetivo do tipo e de causas justificantes, principalmente porque o órgão ministerial não pleiteou o arquivamento do IPM, mas, somente, a sua remessa para o juízo comum estadual, competente para a causa. Segundo remansoso entendimento dos tribunais superiores, compete ao Tribunal do Júri, e não à Justiça Militar, decidir acerca da ocorrência ou não do crime doloso contra a vida praticado por militares contra civil e sobre a presença de causas justificantes da conduta, conforme se extrai dos seguintes julgados: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF, RE 1426609 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE PROVEU RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri na hipótese em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil. 2. Não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito que investiga fato que possa ter adequação típica de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal. 3. Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente. 4. Agravo desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.961.504/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. MANIFESTAÇÃO PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. I - A competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e, portanto, a verificação de possíveis causas justificantes da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente. II - No caso, não poderia a autoridade judiciária militar reconhecer a inexistência de delito em decorrência do reconhecimento de excludente de ilicitude, porquanto não houve ainda a formação da opinio delicti pelo órgão acusador, que apenas requereu o processamento do feito perante a Justiça Comum. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.978.351/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.) (Destaque-se). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STF, RE 1330424 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 25-10-2021 PUBLIC 26-10-2021) (Destaque-se). Logo, entendo que o magistrado agiu de forma correta ao acolher a exceção de incompetência oposta pelo órgão ministerial e enviar os autos à Justiça comum, de modo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Na oportunidade, cabe registrar que, na fase de formação da opinio delicti, cabe ao Ministério Público fazer a interpretação dos fatos e tipificar a conduta analisada. Embora não seja usual identificar o dolo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 matar em colisões de veículos no trânsito, tendo o representante do Ministério Público sustentado a remessa do processo ao representante com atuação no Tribunal do Júri, deve-se atender ao pleito ministerial para viabilizar a análise sobre a ocorrência de dolo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes Desembargadores, após a vista concedida e tendo-me debruçado exaustivamente sobre os autos deste processo, tal como fizeram vossas excelências, peço venia para divergir, conforme as razões que exponho a seguir. Penso que a lei, notadamente a lei penal, quando escrita, traz em si o pensamento do legislador em cada letra, em cada vírgula, em cada pausa, seja na integralidade do texto ou em cada artigo. É certo que, por vezes, o texto da lei traz alguma obscuridade, ou dubiedade, mas o art. 82 do Código de Processo Penal Militar, especialmente o seu parágrafo segundo, é muito claro quando dispõe que: CPPM Art. 82 – (...) [...] § 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996) Vejam vossas excelências que a norma deixa nítida a intenção de entregar ao(à) magistrado(a) da Justiça Militar a competência para, em análise prévia, decidir se estamos diante de crime culposo contra a vida ou de crime doloso contra a vida, e somente em caso de crime doloso contra a vida haverá a remessa do IPM à Justiça comum. E não há nada de errado nisso. O Código de Processo Penal, em seu artigo 419, com a redação dada pela Lei n. 11.689/2008, confere idêntica prerrogativa de poder ao juiz da Justiça comum, que pode receber um feito no qual pese a acusação de um crime doloso contra a vida, em decisão fundamentada, pode vislumbrar a ocorrência de crime culposo e remeter os autos ao juiz competente, singular ou não. Esse entendimento é ratificado no Projeto de Lei n. 2921/2019, do Senado Federal, que altera dispositivos do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Confira-se importante trecho da Justificação do projeto: [...] Outro ponto é que não se pode confundir inquérito com processo. O processo passou a ser de competência do Tribunal de Júri, mas o inquérito continuou a cargo da polícia judiciária militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 E por que o inquérito deve continuar a ser um IPM? Porque o primeiro exame do inquérito, destinado a identificar a hipótese de crime doloso contra a vida, é feito pela Justiça Militar. De acordo com o art. 23 do CPPM, os autos do inquérito serão encaminhados ao auditor da Circunscrição Judiciária Militar onde ocorreu a infração penal. Registrado o IPM, dar-se-á vista ao Representante do Ministério Público junto à Justiça Militar, que formará sua opinio delicti (opinião sobre o delito). Nessa fase, pode ser que se caracterize homicídio culposo (art. 206 do CPM), crime de competência da Justiça Militar (do Conselho de Justiça na Justiça Militar da União – art. 124 da CF – ou do Juiz de Direito da Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal – art. 125, § 5º, da CF), ainda que praticado contra civil. Mas, confirmando-se o crime doloso, é o juiz militar que se declara incompetente mediante despacho por ocasião do oferecimento da denúncia, ou que declina de sua competência para o Tribunal do Júri na sentença de pronúncia. O entendimento aqui exposto já foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que indeferiu liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1.494, em que se questionava a constitucionalidade do § 2° do art. 82 do CPPM, e reconheceu a “aparente validade constitucional da norma legal”. [...] A decisão do juízo primevo está sujeita, por óbvio, à análise e decisão deste egrégio Tribunal pela via do recurso competente, exatamente como fazemos nesta oportunidade. Entendo que não é o Ministério Público quem decide o juízo competente. O Parquet pode, e deve, externar sua posição legal e processual, exercendo o munus da opinião sobre o delito, mas toda decisão cabe ao Poder Judiciário, repito, exatamente como fazemos nesta oportunidade. De outra sorte, não poderia o juiz absolver sumariamente, nem decidir pela rejeição da denúncia e arquivar o feito, e nem mesmo desclassificar o crime. E a decisão do juiz que entende pela existência de crime doloso contra a vida de civil praticada por militar pode ser mantida ou reformada. Na minha visão, respeitados os entendimentos em contrário, diga-se, sobre os quais incidem fundamentos jurídicos sólidos, não há nestes autos a existência do dolo, nem mesmo do dolo eventual. Com efeito, uma pessoa que recebe ordem legal da autoridade policial para parar seu veículo e desembarcar, seja moto ou carro, e, em sentido diverso, empreende fuga em altíssima velocidade, “voando” por ruas movimentadas, desobedecendo a todas as ordens, mesmo perseguida por viatura com sirene e giroflex ligados, assume um risco muito grande de sofrer um acidente. A análise dos autos, sem adentrar no mérito direto e próprio de uma ação penal, me permite, à luz dos vídeos acostados no IPM relacionado, aferir que a viatura policial conduzida pelo acusado mantinha a perseguição contra duas motocicletas em fuga, uma conduzida por um indivíduo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sozinho, e a outra moto, mais atrás, conduzida pela vítima João Victor Martins Montes, e que tinha sua namorada, Evilyn Priscila dos Santos, na garupa. Vê-se, pelas imagens, que a viatura estava mantendo pequena distância das motos, para não sair do encalço, mas, em determinado momento, um pouco antes do acidente que vitimou os civis acima identificados, vislumbra-se uma outra motocicleta, que vinha de uma rua lateral e se preparava para adentrar no logradouro do acidente. Aí, neste momento, não se sabe se o civil João Victor Martins Montes se assustou e perdeu o controle ao passar pelo quebra-molas ou perdeu o controle ao perceber que poderia colidir com a outra moto. O certo é que, a partir desse momento no vídeo, não vemos o abalroamento da viatura com a moto em que estavam as vítimas, e vemos, um pouco mais à frente, os civis já lançados contra as betoneiras e contra um veículo estacionado, cuja ação os vitimou. Não há marcas compatíveis com uma batida na parte frontal superior da viatura. Os militares, aliás, permaneceram em perseguição à moto em que estava um indivíduo sozinho, aparentando não terem percebido a queda dos civis naquele instante. De igual modo, não é possível atestar que os civis foram arrastados pela viatura, nem mesmo a moto em que estavam. Pode ser que algum pedaço da motocicleta, ou outro objeto, tenha se prendido na parte de baixo, provocando faíscas. No laudo de necropsia no IML, não foram constatadas lesões por atropelamento, e não foram verificadas marcas de pneumáticos ou marcas de arrastamento pela viatura. No mesmo sentido, um policial militar, motorista de uma guarnição em perseguição, confia em sua habilidade como piloto, confia em sua destreza na condução da viatura, e certamente acredita que poderá evitar acidentes e outros males, sendo bem treinados para este mister. Destarte, não é possível dizer que o policial militar não se importava com a vida dos civis e que se lançou contra eles sem se preocupar com o resultado. Na verdade, a ação do policial militar não mostra sua aceitação ao resultado nem a sua indiferença. O policial, em perseguição, como dito, acredita que seu treinamento e habilidade o farão evitar qualquer acidente, embora possa estar situado, em tese, no campo da imprudência, caracterizado pela ausência de cuidado na velocidade imprimida em via pública e movimentada, ou por se aproximar em demasia do veículo perseguido. Mas isso não caracteriza dolo, pois a imprudência é caso que se relaciona à culpa, sem falar, ainda, em hipótese de excludente. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) possui entendimentos que se amoldam ao caso em estudo, e, embora se trate de acórdãos em matéria cível, eles retratam o dever de agir do militar e a conduta ilícita da vítima. Confira-se: Processo: Apelação Cível 1.0000.22.144987-9/0015001131-10.2019.8.13.0231 (1) Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza Data de Julgamento: 29/11/2022 Data da publicação da súmula: 01/12/2022 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL - INTERRUPÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS E O DANO EXPERIMENTADO - VÍTIMA ATROPELADA POR VEÍCULO CONDUZIDO POR SUSPEITO PERSEGUIDO - REPARAÇÃO INDEVIDA - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E FATO DE TERCEIRO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2- A perseguição empreendida pelos policiais militares aos suspeitos de cometimento de crime que não obedeceram à ordem de parada do veículo por eles conduzido não denota, por si só, qualquer atuação fora dos limites estipulados pelo ordenamento jurídico. Presume-se, ao contrário, que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, sendo legítima a conduta por eles adotada. 3- O fato de terceiro, de certo modo, equivale ao caso fortuito ou força maior, à medida que também se traduz em uma causa estranha à conduta do agente aparente, sendo imprevisível, inevitável e apto a romper o nexo causal entre a conduta antecedente e o dano consequente. 4- Não bastasse a mera constatação do pleno exercício do dever legal por parte dos agentes públicos, restou claro, de outro lado, que o acidente verificado se amolda a um verdadeiro fato de terceiro, que constitui excludente do liame causal, afastando qualquer relação entre a conduta dos agentes estatais que conduziam a viatura policial e a morte da vítima. 5- Recurso desprovido. Processo: Apelação Cível 1.0142.15.000315-0/0010003150-89.2015.8.13.0142 (1) Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques Data de Julgamento: 28/09/2021 Data da publicação da súmula: 06/10/2021 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTOCICLETA - ORDEM DE PARAR DESOBEDECIDA - PERSEGUIÇÃO POLICIAL - CONDUTOR ALCOOLIZADO E INABILITADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - O magistrado, como destinatário da prova, além da iniciativa probatória, pode, de forma discricionária, rejeitar aquelas que repute impertinentes ou protelatórias, fulcrando-se no disposto no art. 370, p. único, do CPC/2015, podendo também, entendendo estar o processo apto a ser julgado, dispensar a dilação de provas, proferindo de plano a sua sentença, nas hipóteses preceituadas no art. 355 da Lei Adjetiva Civil. II - Não acatando o condutor de motocicleta (sem habilitação para dirigir e sob efeito de álcool) a determinação de parar o veículo e continuando a dirigir mesmo com perseguição policial, evidente seu imprudentemente agir; em razão do que, dada inequívoca culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito ensejador de sua morte, evidenciada a excludente da responsabilização civil do ente público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Por isso, entendo que existe elemento, em tese, que possa até configurar crime militar, a teor do disposto no artigo 9º do Código Penal Militar, mas não há dolo na conduta, afastando a competência do Tribunal do Júri. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, afastando o dolo na conduta, manter a competência para o processamento e o julgamento do feito nesta Justiça Militar Estadual. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator